Tribunal: TJDFT
Processo: 0718405-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718405-71.2023.8.07.0000 RECORRENTE: RAPHAEL MEDEIROS DE FREITAS RECORRIDO: THIAGO CASTRO MORAIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL NA FASE DE CONHECIMENTO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE RESIDÊNCIA NO ESTRANGEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE IDÔNEO DE RESIDÊNCIA E RESPECTIVA TRADUÇÃO JURAMENTADA. ART. 192, DO CPC. 1. Para que se anulasse a citação por edital, em razão da constatação de não ter sido diligenciado um endereço informado nos autos pelo litisconsorte passivo, seria mister a comprovação de que a expedição de carta rogatória teria tido razoável chance de êxito, isto é, que o agravado realmente residia naquele endereço àquela época. 2. Para tanto, seria mister a juntada de comprovantes de residência convincentes quanto ao suposto vínculo com o endereço no período em questão, como contas de luz, água etc, devidamente acompanhados de tradução juramentada, conforme determina o art. 192, do CPC. Além disso, não houve suficiente esclarecimento quanto ao momento em que o agravado teria se mudado de um para outro dos diversos endereços noticiados nos autos, localizados no estrangeiro. 3. Ausente prova válida que demonstrasse a utilidade de eventual diligência por meio de carta rogatória, e tendo sido realizadas diversas diligências para localização do réu, sem sucesso, caracterizando os pressupostos legais da citação por edital, afasta-se a alegação de nulidade processual. 4. Confirmada a validade dos atos processuais praticados desde a citação na fase de conhecimento, inclusive a sentença, o cumprimento forçado deve retomar seu curso. Logo, descabe a apreciação, nesta oportunidade, da impugnação à penhora que se encontra pendente, sob pena de caracterizar indevida supressão de instância. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 240 e 256, ambos do CPC, sustentando a nulidade da citação editalícia, pois o recorrido tinha conhecimento do endereço do recorrente e não diligenciou para efetivar a citação válida; b) artigo 1.026, § 2o, do mesmo diploma legal, pugnando pelo afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração ante a inexistência de intuito protelatório, mas tão somente o propósito de prequestionamento. Pede, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 240, 256 e 1.026, §2o, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação à validade da citação editalícia e aplicação da multa pela oposição de embargos protelatórios, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030